Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI 7.713/98. LAUDO MÉDICO. SEGURIDADE SOCIAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APÓS 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora à isenção do pagamento do imposto de renda e da seguridade social a partir do mês de setembro de 2021 por ser portadora de cegueira e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$3.657,24 referente aos valores descontados a título de imposto de renda e R$2.613,48 a título de seguridade social. A atualização do débito deve incidir os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, atualizando pela SELIC, em relação ao imposto de renda e, quanto à seguridade social, deve incidir o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, até 11/2021, sendo que, a partir de 12/2021, incidirá a SELIC (EC. 113/21). Em suas razões, a autora/recorrente defende que é portadora da doença grave desde 08.02.2021e que houve recidiva após tratamento sem respostas positivas posteriormente. Aduz que o termo inicial da isenção é da data de diagnóstico da doença e não do laudo médico. O réu sustenta que deve ser aplicada a todo o período a taxa SELIC a título de atualização.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular o recurso da autora e isento de custas o réu. Contrarrazões apresentadas somente pelo réu.
III. A sentença declarou o direito à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os proventos da autora e condenação do Distrito Federal a restituir os valores retidos referentes ao imposto de renda e previdência social a partir de setembro/2021 a partir da data do início da doença. Portanto, restou comprovado que a autora é portadora de cegueira monocular no olho esquerdo. Para tanto, destaca-se que a parte autora juntou aos autos laudos de 2021 e 2022 (ID 58180450 – pág. 1/4).
IV. Da análise detida dos laudos e relatórios médicos, o relatório de 22.04.2021 relata que a autora faz acompanhamento desde 28.12.2012 com quadro de baixa visual no olho esquerdo. Em exames foi confirmado o diagnóstico. Na data de 09.09.2020, a acuidade visual era de 20/40 no olho esquerdo, momento em que foi iniciado protocolo de tratamento e, após interrupção deste em 08.02.2021, houve recidiva de quadro de edema macular sendo proposto a continuidade nas aplicações até a melhora clínica. Consta do relatório que, no momento da consulta, a autora apresentava comprometimento visual moderado em olho esquerdo (ID 58180450 – pág. 1). O relatório médico de 23.09.2021 afirma que a acuidade no momento da consulta era de 20/400 no olho esquerdo, diagnóstico corroborado por exames (ID58181967 – pág. 4). Já o laudo oftalmológico da SES-DF, datado de 27.04.2022, consigna que “no início de 2021 teve uma piora acentuada e, após realização de novos exames, foi diagnosticado quadro sugestivo de recidiva de processo trombótico no mesmo olho” e constatou que, no momento da consulta, a autora apresentava visão corrigida de 20/20 em olho direito e de 20/800 em olho esquerdo. Assim, em que pese a argumentação da recorrente/autora no sentido que a data do diagnóstico seria em fevereiro de 2021, o relatório médico de 21.06.2023 (ID 58180450 – pág. 5) está em contradição com os laudos de 22.04.2021 feito pelo mesmo médico, o qual não diagnosticava a cegueira monocular à época, mas sim uma piora acentuada da visão da autora.
V. Dessa maneira, conforme dispõe o artigo 6o, XIV da Lei 7.713/98 que estabelece que a isenção de imposto de renda para os proventos percebidos pelos portadores de "cegueira (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". A jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção a partir da data do diagnóstico, de maneira que deve ser a indicada na sentença, pois não há provas capazes de afirmar que em fevereiro de 2021 a autora apresentava quadro de cegueira.
VI. No tocante a atualização monetária referente a contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional 113/2021, de 09/12/2021. Assim, considerando que os valores objetos da condenação são posteriores a 2018, deve-se a taxa SELIC ser aplicada na atualização dos valores a título de seguridade social. Com efeito, neste ponto, a sentença de ser reformada.
VII. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. Sentença reformada somente para que incida a regra exposta na recente Lei Complementar 113/2021, de modo que a correção do débito a título de seguridade social deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Sem condenação em custas e honorários em relação ao recorrente/réu. Condeno a recorrente/autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre a condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.